Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705190-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA CRISTINA GONCALVES TRANNIN, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, ATLAS PROMOTORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FLAVIA CRISTINA GONCALVES TRANNIN Decisão 1. Flávia Cristina Gonçalves Trannin, nas razões de ID no 44509754, pede a concessão da gratuidade de justiça ao argumento de que não possui meios para custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 2. Afirma, em síntese, que se retratou do pedido no juízo de origem e realizou o pagamento das custas iniciais (ID n° 44509656), “pois tinha urgência na apreciação e deferimento da tutela provisória, sendo que a discussão a respeito de sua hipossuficiência atrasaria sobremaneira a apreciação do pedido”. 3. Cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-jurídicos. 5. Registre-se que não houve a demonstração de alteração econômica da autora, hábil a justificar a concessão do benefício pleiteado. 6. Além disso, não se legitima a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a autora recolheu as custas iniciais (ID no 44509656), ato manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais. Precedente: Acórdão no 1384051. 7. Cabe destacar que a eventual concessão da gratuidade de justiça possui efeitos prospectivos, sendo vedada a sua retroatividade. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020. DISPOSITIVO 8. Indefiro a gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 9. Intime-se a apelante Flávia Cristina Gonçalves Trannin para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 17 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO